Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE INEXISTENTE ENTRE PENA PECUNIÁRIA E REGIME SEMIABERTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVISORIEDADE DA PRISÃO ATÉ QUE A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SE OPERE.

1. O cumprimento das penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, não se mostra incompatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade, ainda que esta tenha sido fixada em regime fechado. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. Não sendo o condenado localizado para iniciar o cumprimento da pena pecuniária a pena restritiva de direitos deve ser reconvertida em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.

3. A reconversão definitiva, por força do que dispõe o § 4o do art. 44 do Código Penal, exige a ocorrência de “descumprimento injustificado” da restrição imposta, cuja caracterização, atento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe prévia oitiva do apenado em audiência de justificação. Para tanto, deve o Juízo processante realizar diligências para localização do condenado; intimá-lo por edital, caso seja frustrada a tentativa de chamamento pessoal; prévia oitiva em audiência de justificação, na presença de seu defensor, sendo plenamente cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para que apresente sua justificativa; e, a rejeição da justificativa apresentada.

4. Recurso conhecido e provido.